Tribunal: TCU
Processo: 043.813/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 418/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.813/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Rocha (XXX.735.106-XX); Eligerson da Silva Santos (XXX.301.819-XX); Everaldo Ferreira da Silva (XXX.952.607-XX); Francisco Carlos da Silva (XXX.184.998-XX); Harlley Jose da Costa Batista (XXX.338.564-XX); Marcos Roberto Goes Diniz (XXX.609.238-XX); Rafael Serkes Otero (XXX.856.299-XX); Roberta Menotti Arnaut Aldiguieri (XXX.780.499-XX); Sergio Neres Domingos (XXX.629.949-XX); Ursula Jaqueline da Cunha Paula (XXX.181.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.